Tribunal: CARF
Processo: 10711.722181/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito pleiteado.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 2016.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações, assim como o cancelamento das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722181/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.070 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 2016.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações, assim como o cancelamento das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722181/2013-99
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-93.140 (e-fls.
114-127), proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário lançado de ofício.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil -
RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

Há falta de clareza da autuação, o que torna o Auto de Infração nulo;

As informações foram prestadas, portanto, não estando sujeito à multa ora aplicada;

A aplicação da penalidade deve ser efetuada por navio e não por manifesto;

Declarou as informações antes do lançamento estando, portanto, acobertada pelos
benefícios da denúncia espontânea.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
06/10/2020, apresentando o Recurso Voluntário em 23/10/2020, pelo qual pediu o provimento
do recurso para:
i)
Cancelamento da autuação pelo reconhecimento da prescrição intercorrente pelo
não julgamento da impugnação no prazo legalmente previsto;
ii)
Reforma do acórdão para afastar a aplicação da penalidade, com a aplicação da
Solução de Consulta Interna – COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2.016, ou
iii)
Reconhecimento da aplicação do parágrafo 3o, inciso II, do artigo 683, do
Regulamento Aduaneiro, com a determinação de definitivo arquivamento.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme analisado em Informações de fls. 147, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em data de 18/03/2013
perante a Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, abrangendo fatos gerados no período de
15/05/2008 a 22/07/2008, resultando na aplicação de multa aduaneira decorrente de informação
prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea
“e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(sem destaque no texto original)
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
22, II, “e”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, uma vez que tais informações deveriam ter sido
prestadas em quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CEs a descarregar em porto nacional.
A Contribuinte trouxe com a Impugnação os Extratos de Conhecimentos
Eletrônicos objeto da autuação.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que todas as provas pertinentes
estão contidas no Auto de Infração, cujas infrações estão caracterizadas pela conduta omissiva e
materialização da hipótese infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66).
Concluiu o i. Julgador de primeira instância que a perda de prazo se deu pela
inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado em tempo posterior ou igual ao registro da
atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

3. Preliminar de Mérito.
3.1. Da alegada incidência de prescrição intercorrente no presente caso
Argumentou a Recorrente pela incidência de prescrição intercorrente no caso em
análise, tendo em vista que a Impugnação foi interposta em 29/04/2013 (e-fls. 24), com o
julgamento em 25/03/2020 (e-fls. 114-128).
Para tanto, fundamentou que:
i)
A Receita Federal detém o prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias para
emitir a decisão referente a impugnação apresentada;
ii)
A decisão administrativa da impugnação foi prolatada depois de 3 (três) anos;
iii)
Como se comprova, o processo administrativo ficou paralisado por 5 (cinco) anos
e 6 meses, sem qualquer decisão, do que aplicável a prescrição intercorrente, nos
exatos termos da Lei 9.873/99.
Entendo que não assiste razão à defesa.
3.1.1. A Lei no 9.873/1999 realmente estabelece prazo de prescrição para o
exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta. Todavia, o
Regulamento Aduaneiro remete ao processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira
ao rito do Decreto no 70.235/1972, conforme abaixo reproduzido:

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma
do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no
10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689 (Lei
no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros casos, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (sem destaque no texto
original)
Conclui-se, assim, que mesmo a Lei do PAF tratando sobre o rito voltado aos
créditos de natureza tributária, considerando o direcionamento previsto pelo Regulamento
Aduaneiro ao determinar a aplicação desta mesma legislação, não há como afastá-la na análise
processual das autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira.
Ademais, a pretensão punitiva é exercida por meio do lançamento de ofício (art.
139 – Decreto no 37/661), mantendo-se suspensa desde a interposição da defesa até decisão final
administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no
exercício do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o autuado

1 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19722),
incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Por sua vez, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não é razoável considerar o direcionamento
conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de suspensão da
exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF
quando se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Por tais razões, entendo pela aplicação da Súmula CARF no 11, que assim
delimita:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente
atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir sobre matérias de natureza
aduaneira, resultando na incidência da Súmula CARF no 11 ao caso em análise, motivo pelo qual
afasto a preliminar suscitada pela defesa.
3.1.2. Com relação ao argumento de que a Receita Federal detém o prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias para emitir a decisão referente a impugnação apresentada,
igualmente entendo que não assiste razão à defesa.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida
decisão administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do sujeito
passivo.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou recurso. Não
há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo,
as quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela verdade
material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas postas em
julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório, guardadas as atribuições
quanto ao ônus da prova.

2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado
nesta esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição
definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo artigo
24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7463, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a Seção no PAF no
13116.000756/200788:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio após a
notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em primeira instância, e
mais um para ser baixado em diligência por este CARF, sustentando que tais prazos
afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar
de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de nulidade ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam

3 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

(art. 59) as causas de nulidade, entre as quais não se encontra a aqui indicada pela
recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também tem por
escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que um
processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de nulidade. No
mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no 70.235/1972 e ao 24
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao
processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do prazo,
pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial,
proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores
da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá
fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão
das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art. 21 da
Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após apresentar
decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não poderá mais divergir de
entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e em
que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente processo não
se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que se
mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, seja por impossibilidade de confundir celeridade procedimental
com a duração razoável do processo, seja pela necessária garantia da segurança jurídica na busca
pela verdade material e, especialmente, por ausência normativa de sanção para decisões
proferidas após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo de petição pelo sujeito passivo, bem
como por inexistir prazo peremptório fixado pela lei para encerramento do processo
administrativo fiscal, igualmente entendo por afastar o argumento da defesa neste ponto.
4. Mérito
A Recorrente trouxe em Recurso Voluntário dois argumentos com relação ao
mérito, quais sejam:
1) A possibilidade de retificação das informações prestadas tempestivamente.
Incidência da Solução de Consulta no 2, de 04 de fevereiro de 2016;
2) A possibilidade de denúncia espontânea passível de afastar a infração.

4.1. Da alegação sobre o prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007 e
aplicação da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
A defesa pede pela reforma do acórdão recorrido para afastar a aplicação da
penalidade por incidência da Solução de Consulta Interna – COSIT no 2, de 4 de fevereiro de
2.016, que assim prevê:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (sem destaque no texto original)
Para tanto, argumenta que todos os embarques autuados pela fiscalização referem-
se a retificações de informações tempestivamente prestadas, ou seja, antes do prazo de 48
(quarenta e oito) horas que antecedeu a atracação de cada navio.
Antes de adentrar aos fatos sobre os quais foi lavrada a autuação neste caso,
impera observar que a informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a princípio, é formada
pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de transporte (número do
conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e
porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os itens de carga (identificação e
características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres, tipo e quantidade de carga
solta, granéis, peso, cubagem e NCM)4.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque,
deve ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,
fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de Conhecimento
Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação e controle da
carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante5, resultando na desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:

4 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
5 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
(sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem destaques
no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE
Mercante Agregado (HBL) no Siscomex Carga, o que deve ocorrer nos prazos estabelecidos no
art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único da Instrução Normativa em referência.
Cumpre destacar que a IN SRF no 800/2007 assim estabelece com relação aos
prazos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Cabe esclarecer que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Saliento igualmente que o Parágrafo Único do art. 50, acima citado, versa sobre o
transportador e, no caso em análise, trata-se de agente desconsolidador (agente de carga),
conforme cadastro de fls. 18.
Ocorre que o Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em
nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou
desconsolida cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Com isso, o agente de carga efetua a desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House (Filhote, MHBL)
ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, enquadra-se a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Recorrente na regra estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007,
resultando na obrigatoriedade de que as informações sejam prestadas antes da chegada da
embarcação.
Da análise dos autos, constatei que a Recorrente, enquanto agente
desconsolidador, solicitou as retificações de dados constantes na seguinte planilha
colacionada às fls. 19 dos autos. Vejamos:

Outrossim, em razões recursais constam as seguintes informações, as quais
conferem com os documentos dos autos:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Diante de tais comprovações, é possível constatar que os Conhecimento de
Embarques Houses (MHBL) foram incluídos no Sistema Mercante antes das respectivas
atracações e, considerando as legislações acima, resta a conclusão pela tempestividade das
informações prestadas pela Recorrente no Sistema Mercante.
Por sua vez, com relação à possibilidade de retificação, o artigo 23 da IN SRF
no 800/2007, vigente na época dos fatos e, portanto, anterior à revogação pela IN SRF no
1473/2014, assim previa:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no sistema
sempre que pretender: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País;
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - alterar ou desvincular manifestos LCE ou BCE com porto de carregamento nacional,
após o encerramento da operação da embarcação no porto de carregamento;
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) (sem
destaques no texto original)
Com a alteração trazida pela IN SRF no 1473/2014, o prazo estabelecido foi
mantido com a seguinte previsão:
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Ao presente caso, deve ser aplicada a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de
4 de fevereiro de 20166, que firmou o entendimento de que a hipótese prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de retificação de
informação de informação já prestada.

6 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.070 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722181/2013-99

Não obstante as razões acima, a questão em análise está superada neste
Tribunal Administrativo, devendo ser aplicada a SÚMULA CARF no 186, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201-007.106.
Portanto, não há que se falar em ausência de informação ou informação fora do
prazo. E, não havendo a configuração do fato típico, não há que se falar na aplicação da
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, motivo
pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da
infração imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise do argumento da defesa sobre a
alegada configuração de denúncia espontânea.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 163
DF CARF MF
Original